Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0700259-13.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA EMBARGADOS: DAMIANA RODRIGUES DIAS REZENDE, KLEBES REZENDE DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA contra decisão desta Presidência que remeteu o recurso especial interposto por DAMIANA RODRIGUES DIAS REZENDE e OUTRO ao Superior Tribunal de Justiça em observância à sistemática dos precedentes (ID 74429432). Alega que o referido decisum padece de erro, na medida em que o apelo constitucional de ID 55879411 não teria cumprido com os requisitos formais de admissibilidade, “dada a falta de cotejo analítico e juntada do acórdão paradigma” e a ausência de prequestionamento de artigos apontados como violados. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício indicado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. In casu, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não sofre de qualquer dos aludidos vícios, o que se demonstrará através da trajetória processual até aqui traçada. Senão vejamos. Interposto o recurso especial de ID 55879411 pela parte ora embargada, verificou-se que o assunto ali agitado correspondia à discussão travada pelo STJ no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), circunstância que atraiu a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos e fez com que esta Presidência determinasse o retorno dos autos ao órgão julgador para que fossem apreciados uma vez mais (ID 57029544). Em seguida, exarou-se o acórdão de ID 66833636, no bojo do qual foi mantida a necessidade de efetuar o pagamento da taxa condominial pelos embargados com lastro em distinguishing realizado pelo órgão colegiado no tocante ao entendimento consolidado pelo Tema 882. Por fim, devolvidos os autos à Presidência, em cumprimento ao disposto no artigo 1.041 do Código de Processo Civil, o recurso especial foi submetido à autorizada apreciação da Corte Superior de Justiça (ID 744294320). Observa-se que, até o momento, houve tão somente a aplicação do rito dos precedentes no que diz respeito ao inconformismo aviado pela parte embargada, providência que fez exaurir a competência deste Tribunal de Justiça. Depreende-se, portanto, que não há erro a ser sanado, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Cumpre advertir que a reiteração do recurso integrativo, com a finalidade de rediscussão da matéria ora examinada, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Reitero a determinação de ID 74429432, a fim de que o apelo constitucional seja remetido à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031